Tribunal: TCU
Processo: 019.549/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conceder novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito de responsabilidade do município de Sarapuí/SP, em solidariedade com César Dinamarco Corsi, atualizado monetariamente e sem a incidência de juros de mora, nos termos dos arts. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 e 202, § 3o, do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/1/2009 14.000,00 3/9/2009 40.000,00 5/11/2009 9.000,00 9.2. informar ao município de Sarapuí/SP que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas da municipalidade sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das suas contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao interessado e aos responsáveis; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.